Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-62.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GARANTIDOR FINANCEIRO. NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. CONTRATO NÃO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JHONATA CEZAR DOS SANTOS ZICA, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a negativa do financiamento se deu em exercício regular de direito, haja vista o requerente estar com débitos em aberto na instituição educacional.

2. Narrou o autor na inicial que em fevereiro de 2016 firmou com a empresa IDEAL INVEST S.A. contrato de financiamento estudantil no qual a requerida se responsabilizaria em pagar 50% (cinquenta por cento) de todas as mensalidades de curso ofertado pela segunda requerida. Informa que não tem obtido êxito na renovação das matrículas, porquanto desde dezembro de 2020 a primeira requerida alega que tem solicitado à Instituição de Ensino que realize a avaliação e aprovação do segundo semestre de 2019 que está em aberto, mas que a segunda demandada informa que o sistema não está disponível para avaliação sem que este sistema seja liberado pelas partes requeridas para que o autor possa prosseguir com os estudos. Assevera que os erros e a falta de comunicação interna entre as instituições tem acarretado ao autor transtornos, aborrecimentos e atraso na conclusão dos estudos.

3. Em seu recurso sustenta que assinou o contrato para financiamento retroativo a 2019.2, de modo que eventual erro nas demais assinaturas não invalida a assinatura realizada. Afirma que as três oportunidades de assinatura não foram concluídas em razão de dificuldades do autor acompanhado de seu garantidor financeiro. Aduz ainda que os débitos em aberto foram posteriores ao período pugnado. Pede a procedência do pedido para que a 1a. requerida abarque o financiamento das mensalidades do segundo semestre de 2019, bem como a condenação em danos materiais e morais.

4. Recurso próprio (ID 31534308), tempestivo e sem preparo devido à gratuidade que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (IDs 31534313 e 31534315).

5. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da não renovação do contrato de financiamento para o segundo semestre de 2019 e se houve falha na informação por parte das requeridas.

6. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

7. Nesse sentido, como bem sentenciado pelo juízo na origem, “A despeito de já ter havido uma excepcional aprovação retroativa do contrato de financiamento para o primeiro semestre de 2019, o autor não cumpriu as exigências contratuais para a renovação do contrato com a requerida Prevaler para o segundo semestre do mesmo ano. Conforme informações prestadas pelas requeridas em contestação e confirmadas pelo autor em réplica, a parte possuía um débito em aberto superior a duas mensalidades, por três oportunidades não atendeu ao prazo para assinatura e na última chance concedida não apresentou documento exigido em contrato (comprovação de renda), o que impossibilitou a renovação do contrato de financiamento estudantil referente ao segundo semestre de 2019. Assim, não restou demonstrado nos autos a alegada falha no dever de informação por parte das requeridas à época da renovação do contrato de financiamento, que inclusive havia sido renovado nos semestres anteriores, devendo, portanto, ser imputada ao autor a culpa exclusiva pela sua não renovação.(...)”. Ou seja, se o contrato não foi assinado pelo requerente, inexiste obrigação por parte dos requeridos.

8. Quanto ao dano moral pleiteado, incabível, haja vista a inexistência de ato ilícito.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.